Tribunal: CARF
Processo: 10283.720893/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720893/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.414 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
REAL BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 30/06/2007 a 31/12/2008
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO
DE RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATO DE MÚTUO. INCIDÊNCIA
DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição
financeira nem entidade a ela equiparada.
É irrelevante para fins tributários que os recursos financeiros sejam
disponibilizados pela mutuante na forma de pagamentos de obrigações da
mutuária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/03/2004
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste preterição do direito de defesa quando toda a matéria fática e legal foi
suficientemente descrita na autuação e corroborada pela documentação
acostada aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720893/2012-80
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720893/2012-80

Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 216 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/CE de fls. 182, que negou provimento à Impugnação de fls. 147, apresentada
em face do Auto de Infração de IOF de fls. 09 e seguintes.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se de Auto de Infração lavrado em 14/06/2012 contra a pessoa jurídica REAL
BEBIDAS DA AMAZÔNIA LTDA., para a exigência de Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF, cujos
fatos geradores ocorreram nos anos-calendário (ACs) 2007 (junho a dezembro) e 2008,
no montante de R$ 697.762,92, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a
seguinte composição:
I. Do procedimento fiscal De acordo com os Termos de Início de Fiscalização de fls.
6/8, o objeto da ação fiscal foi a verificação da ocorrência dos fatos geradores de
PIS/Cofins e IOF, referentes aos períodos de apuração (PAs) supra, tendo a autoridade
tributária constatado a falta de recolhimento do aludido imposto nos sistemas da RFB,
relativo a operações de crédito com empresas vinculadas (Santa Cláudia Bebidas e
Concentrados Amaz. Ltda. e Amazonas Bebidas e Concentrados Ltda.), nos termos que
se seguem:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720893/2012-80

Quanto ao enquadramento legal, o Auto de Infração assim dispôs:

Complementou a autoridade autuante que "Fazem parte do presente Auto de Infração
todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados", tais como o
Demonstrativo de Apuração do IOF, o Demonstrativo de Multa e Juros de Mora e as
Planilhas Consolidadas de Cálculo do IOF às fls. 20/23, as quais resumem as
informações contidas no Livro Razão de fls. 24/79.
Dessa forma, depreendeu-se que os Créditos com Pessoas Jurídicas Ligadas informados
nas contas contábeis 12111010111 e 12111010111- Santa Cláudia, assim como nas
contas 111010112 e 12111010112 - Amazonas, tratam-se de operações de mútuos
financeiros, tendo os repasses efetuados aos tomadores de recursos se revestido das
características de crédito rotativo, conta corrente, cujo valor do principal não é definido.
Isto porque tais operações tiveram por objeto recursos em dinheiro disponibilizados sob
qualquer forma por mutuante pessoa jurídica, estando sujeitas à incidência do IOF,
segundo as normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimo praticadas
pelas instituições financeiras, nos termos do art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999.
Muito embora tenha sido instada a apresentar os Contratos de Mútuo celebrados no
período, mediante os Termos de Início de Fiscalização, a autuada não o fez, o que não
impediu a Fiscalização de caracterizar tais operações como mútuo de recursos
financeiros, em virtude dos registros constantes do Livro Razão, cujos excertos abaixo
se destacam:

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720893/2012-80

Ao examinar o Livro Razão da empresa, verificou-se que foram efetuados lançamentos
a débito e a crédito das contas contábeis acima especificadas, cujas descrições apontam
a realização de pagamentos das empresas vinculadas e a existência de Contratos de
Mútuo com elas firmados. Tais fatos indicam que houve movimentação contínua de
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720893/2012-80

recursos, com pagamentos e recebimentos diversos, mediante a contabilização em conta
corrente.
Caracterizada a liberação de recursos financeiros, o Auditor-Fiscal concluiu que foram
realizadas operações de crédito com empresas vinculadas, pelo que apurou o imposto e
respectivo adicional utilizando-se como base de cálculo o somatório dos saldos
devedores diários apurado no último dia de cada mês, vide as Planilhas Consolidadas de
Cálculo do IOF às fls. 20/23 e as Tabelas de fls. 80/112 (ref. às operações de crédito
com a Santa Cláudia) e fls. 113/118 (ref. às operações de crédito com a Amazonas). As
alíquotas aplicadas foram: i) para o AC 2007, a de 0,0041%, prevista no art. 7, inciso
I, alínea "a", item 1, do Decreto no 4.494, de 3 de dezembro de 2002; ii) para o AC
2008, as previstas no art. 7o, inciso I, alínea “a”, no 1, §§ 12, 13, 15 e 16, do Decreto n°
6.306, de 14 de dezembro de 2007, com as alterações introduzidas pelo Decreto no
6.339, de 3 de janeiro de 2008 (0,0041% e adicional de 0,38%), considerados os saldos
devedores diários e acréscimos dos saldos devedores.
Da ação fiscal acima descrita resultou a lavratura do Auto de Infração de fls. 9/13, em
que se apurou FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES
DE CRÉDITO, sendo que a exigência do IOF correspondente aos ACs 2007 (junho a
dezembro) e 2008 teve por fundamento o Regulamento do IOF.
A ação fiscal se encerrou em 14/06/2012, conforme o Termo de Encerramento de fl.
145, por meio do qual se cientificou a empresa, em 15/06/2012, do total do crédito
tributário constituído.
II. Da Impugnação Cientificada do Auto de Infração em 15/06/2012 (fl.10), a pessoa
jurídica apresentou a impugnação de fls. 147/153 em 13/07/2012, na qual sustentou, em
sede de preliminar, que o Auto de Infração deveria ser anulado por cerceamento do
direito de defesa.
Isto porque não lhe teriam sido fornecidos os demonstrativos de cálculos supostamente
a ele anexados, impossibilitando-a da elaboração da sua defesa. Complementou que,
acaso esses documentos realmente constassem dos autos, certamente não haveria
qualquer elemento que atestasse seu recebimento.
Invocando o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, argumentou também
que a ausência de fundamentação legal da autuação deveria ensejar sua anulação, pois o
Auto de Infração não teria feito qualquer menção à disposição legal infringida.
No mérito, argumentou a inexistência de sua responsabilidade tributária pelas operações
de crédito identificadas pela fiscalização, pois jamais teria concedido crédito, mediante
mútuo de recursos financeiros, às sociedades empresárias a ela vinculadas, nem com
elas realizado "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros"
de que cuida o art. 13 da Lei no 9.779, de 1999.
Assim concluiu a Impugnante:
Assim, considerando que o AINF (i) deixou de fornecer maiores detalhes sobre a exação
e (ii) sequer fez menção à existência de "operações de crédito correspondentes a mútuo
de recursos financeiros", forçoso reconhecer a impossibilidade de se imputar
responsabilidade tributária à impugnante.
Por fim, apresentou os seguintes pedidos:
1. Seja julgado improcedente o AINF, desconstituindo-se o crédito tributário; e 2.
SUBSIDIARIAMENTE, seja anulado o AINF, tendo em vista o nãofornecimento dos
"demonstrativos de cálculos anexos ao presente Auto de Infração", oportunizado-se à
impugnante o conhecimento desses documentos e a reabertura do prazo para
impugnação.
É o relatório.”

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720893/2012-80

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 30/06/2007 a 31/12/2008
OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM EMPRESAS VINCULADAS. MÚTUO DE
RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATO DE MÚTUO. INCIDÊNCIA DE IOF.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
quaisquer pessoas jurídicas ou entre qualquer pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se
à incidência do IOF, ainda que o mutuante não seja instituição financeira nem entidade
a ela equiparada.
É irrelevante para fins tributários que os recursos financeiros sejam disponibilizados
pela mutuante na forma de pagamentos de obrigações da mutuária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/06/2007 a 31/12/2008
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Inexiste preterição do direito de defesa quando toda a matéria fática e legal foi
suficientemente descrita na autuação e corroborada pela documentação acostada aos
autos.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Conforme determinação do Art. 16 do Decreto 70.235/72, o contribuinte deve
apresentar as provas de sua defesa em sua impugnação.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720893/2012-80

Neste caso em concreto o contribuinte sequer contesta a matéria principal do
lançamento e assim não faz sob o argumento de que a fiscalização não cumpriu o Art. 142 do
CTN por não ter descrito quais operações de mútuo que estaria cobrando no lançamento.
Contudo, ao analisar o auto de infração e a decisão de primeira instância foi
possível constar que logo após o Auto de Infração, das fls. 20 às fls 118, a fiscalização juntou
toda a apuração com base no livro razão do contribuinte e apontou os valores, as operações, as
partes das operações e descreveu as linhas contábeis de forma discriminada.
A título de exemplo, bastaria conferir a folhas mencionadas para perceber que as
transações do contribuinte com a empresa Santa Claudia Beb. Com. Amaz. LTDA comporam a
base de cálculo do IOF:

Ainda que muito breve na descrição, a autoridade fiscal lançadora informou que
houve falta/insuficiência de recolhimento do IOF nas operações de crédito realizadas com
empresas vinculadas:

Com base em tal premissa, a fiscalização reapurou o IOF, aplicou as alíquotas
vigentes e cobrou a diferença, conforme pode ser verificado em algumas das tabelas de fls. 20 e
seguintes, reproduzidas a seguir:

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720893/2012-80

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720893/2012-80

Ou seja, falta de descrição não há no lançamento e, a partir desta constatação, não
é possível acolher a preliminar de nulidade do Auto de Infração e nem mesmo as alegações
superficiais de mérito, visto que não houve contestação da matéria principal, que é a
insuficiência do recolhimento de IOF nas operações realizadas com as empresas vinculadas.
Na mesma linha, a alegada “decadência” não ocorreu, visto que não nenhuma
norma que tenha determinado que os processos administrativos fiscais devam durar 5 anos
somente. Essa alegação, em geral, é denominada como “prescrição intercorrente” e, em
consonância com a Súmula Carf n.o 11, tal não pode ser aplicada:

“Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.414 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720893/2012-80

Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital